Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. A decisão que revisa a prisão preventiva a cada 90 dias pode utilizar a técnica da fundamentação per relationem, desde que se reporte a decisões anteriores ainda válidas e adequadas à situação processual, não sendo necessária a repetição dos argumentos se não houve alteração fática.
2. A contemporaneidade da prisão foi analisada e afastada em habeas corpus anterior (processo n. 0705800-25.2025.8.07.0000), no qual se reconheceu a persistência dos indícios de vinculação do paciente à associação criminosa, com fundamento nas investigações em andamento.
3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.